Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703551-10.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ADELSON VIANA DA SILVA e CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes; 2) determinar a Adelson que se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao contrato feito pelas partes diretamente aos proprietários dos imóveis, sob pena de multa no importe de R$ 100,00 por descumprimento. Preparo recolhido por Convicta Empreendimentos (ID 53681338). Preparo não recolhido por Adelson ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (IDs 53681342 e 53681341). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe examinar o pedido de gratuidade de justiça feito por Adelson. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024.)” A sentença julgou, em conjunto com o presente processo, diversos outros feitos, que juntos totalizam 12 demandas nas quais os apelantes litigam entre si. Nos feitos conexos, Adelson pagou as custas iniciais (ilustrativamente, ID 52376791 no processo 0723995-94.2021.8.07.0001 e ID 52379383 no processo 0712176-06.2021.8.07.0020) e recolheu espontaneamente os preparos recursais (ilustrativamente, ID 53451801 no processo 0723869-44.2021.8.07.0001). Ademais, não apresentou documentos capazes de comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, o apelante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Portanto, intime-se o apelante Adelson para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator